Tribunal: STF
Processo: Ext 585
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-20
Data de publicação: 1993-10-20

Ementa:
- EXTRADIÇÃO.
           - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS
PARA SUA CONCESSÃO.
           IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A GARANTIA CONSTITUCIONAL
DA PRESUNÇÃO DE INOCENCIA ESTARIA SENDO VIOLADA POR MANDADOS DE
PRISÃO COM BASE EM MERA SUSPEITA. O ESTADO REQUERENTE NÃO ESTA
OBRIGADO A OBSERVAR NORMAS PROCESSUAIS, AINDA QUE CONSTITUCIONAIS,
VIGORANTES NO BRASIL, ONDE, ALIAS, JA SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE O ARTIGO 5. , LVII, DA CONSTITUIÇÃO NÃO
IMPEDE A PRISÃO CAUTELAR COMO AS EM QUE SE FUNDA O PRESENTE PEDIDO
DE EXTRADIÇÃO.
           EXTRADIÇÃO DEFERIDA.